Tribunal: CARF
Processo: 19515.722390/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.722390/2011-61
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.665 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CAMIL ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando a rediscussão da matéria
suscitada, ainda que acatada a tese do recorrente, não logra reverter o resultado
do acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa (DEBCAD 37.232.814-8), dos segundos obrigatórios
(DEBCAD 37.232.815-6), das devidas a terceiros (37.232.816-4), além de multas por
descumprimento de obrigações acessórias (DEBCAD 37.335.436-3, 51.007.669-6 e 51.007.670-
0).
Os fatos geradores das obrigações principais foram lançados após o cotejo da
contabilidade e da folha de pagamento do contribuinte com as suas GFIPS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722390/2011-61
Fl. 4888
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.665 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722390/2011-61

O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 3471/3503.
O lançamento foi impugnado, por DEBCAD, às fls. 3891/3902, 3933/3946,
3978/4004 e 4005/4015.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I/SP
julgou-o procedente em parte às fls. 4476/4494, para reconhecer a decadência parcial do
DEBCAD 37.232.814-5.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 4538/4573, a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara deu-lhe parcial provimento apenas com relação à decadência das competências 01/2006
a 11/2006 e 13/2006 em relação aos lançamentos efetuados nos AIOPs n° 37.232.814-8, no
37.232.8156 e no 37.232.8164 e para cancelar o AIOA n° 37.335.4363, por meio do acórdão
2401-005.988 às fls. 4674/4693.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Embargos de Declaração às fls.
4705/4709, que foram rejeitados pela Presidente da Turma às fls. 4783/4786.
Não satisfeito, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 4795/4812, pugnando,
ao final, pelo cancelamento do lançamento tributário relativo a incidência de contribuição
previdenciária sobre terço constitucional e sobre os quinze primeiros dias que antecedem o
auxílio-doença.
Em 27/3/20 - às fls. 4871/4875 - foi dado seguimento ao recurso para que fossem
rediscutidas as matérias “Terço Constitucional de Férias” e “Os Quinze Dias que Antecedem
o Auxílio - Doença”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 7/5/20 (processo
movimentado em 7/4/20 – fls. 4876), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 4877/4885 em 27/5/20 (fl. 4886), propugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do despacho que rejeitou seus embargos tempestivos
em 24/1/20, um sexta-feira, (fl. 4792) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em
10/2/20, consoante se extrai de fl. 4793. Passo, assim sendo, à análise dos demais pressupostos
para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “Terço Constitucional de Férias” e “Os Quinze Dias que Antecedem
o Auxílio - Doença”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo
trabalho, integrando a remuneração e o salário de contribuição para fins de incidência da
contribuição previdenciária, como explicitado no art. 214, § 4°, do Regulamento da
Previdência Social.
PRIMEIROS
15
DIAS
DE
AUXÍLIO
DOENÇA,
AUXÍLIO
ACIDENTE.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 4889
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.665 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722390/2011-61

Os valores decorrentes da obrigação legal de pagar o salário devido ao empregado nos
primeiros 15 dias de afastamento por doença/acidente caracteriza interrupção do
contrato de trabalho, mantida sua característica de verba salarial, assim passível de
sofrer a incidência das contribuições previdenciárias, patronal e a cargo do empregado.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar as preliminares e dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência das
competências 01/2006 a 11/2006 e 13/2006 em relação aos lançamentos efetuados nos
AIOPs n° 37.232.814-8, n° 37.232.815-6 e n° 37.232.816-4; e b) cancelar o AIOA n°
37.335.436-3. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa que davam provimento
parcial em maior extensão para aproveitar no lançamento os valores recolhidos a título
de 1/3 de férias e remuneração paga nos quinze primeiros dias de afastamento que
antecedem o auxílio doença.
Do conhecimento.
Nesse ponto, cumpre mencionar que não obstante o sujeito passivo ter pleiteado,
ao final de seu recurso, o “cancelamento do lançamento tributário relativo a incidência de
contribuição previdenciária sobre terço constitucional e sobre os quinze primeiros dias que
antecedem o auxílio-doença”, o fato é que não houve lançamento específico em relação a tais
verbas.
A discussão acerca da incidência da exação sobre tais rubricas se deu em função
de parte das razões de defesa do autuado em seu recurso voluntário, extraídas do relatório do
acórdão recorrido, no sentido de que teriam sido feitas compensações nas competências de maio
a setembro de 2007, atinente ao DEBCAD 37.232.814-8, com supostos recolhimentos a maior
em períodos anteriores, relacionados ao terço constitucional de férias, Auxílio
Enfermidade/Auxílio doença (Afastamento médico por menos de 15 dias).
Tratando desse tema, é dizer, dessas compensações, o voto condutor do acordão
recorrido ainda fez constar que apenas teriam sido apresentadas tabelas desacompanhadas da
documentação que desse lastro à origem do crédito, não se constituindo, assim sendo, em
memória de cálculo hábil a demonstrar a origem dos valores compensados e nem a atualização
dos mesmos, já que nelas simplesmente se apresentaram totais atualizados por estabelecimento.
Confira-se:
Com a impugnação, foram apresentadas tabelas (fls. 4375/4392) para comprovar a
origem do crédito, contudo tais tabelas estão desacompanhadas de documentação a
lastreá-las e não se constituem em memória de cálculo hábil a demonstrar a origem dos
valores compensados e nem a atualização dos mesmos, eis que nelas simplesmente se
apresentam totais atualizados por estabelecimento a título de "Acidente Trabalho 15
dias", "1/3 Férias", "Gratificação" e "Adicional de Transferência", apresentando-se total
intitulado "Estimativa dos últimos 5 anos".
Nessa perspectiva, o colegiado, antes mesmo de passar a discorrer, em tese, sobre
a natureza jurídica de tais verbas, considerou não comprovadas as compensações, ou melhor, a
origem dos créditos que o autuado alegou ter deles se utilizado.
Perceba-se que, como isso, por se tratar de fundamento autônomo das razões de
decidir do recorrido, que, de per si, foi suficiente para o não provimento do apelo nesse ponto, o
prosseguimento na análise desse recurso, além de demandar o revolvimento das provas, o que,
em tese, não é admitido nesta instância recursal, não trará utilidade ao recorrente, razão pela qual
forçoso o seu não conhecimento por absoluta falta de interesse recursal.
Fl. 4890
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.665 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722390/2011-61

Forte no exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 4891
DF CARF MF
Original